Tribunal: TJDFT
Processo: 0720913-95.2025.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONDOMÍNIO. CRIAÇÃO DE ANIMAIS. PÁSSAROS. BARULHO EXCESSIVO. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. RECLAMAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Em seu recurso, alega que sofreu danos morais em face da conduta da recorrida de perseguição, abuso de direito e reiteradas condutas hostis praticadas, que, por meio de reclamações infundadas acerca do canto de calopsitas, mobilização de condôminos, tentativa de aplicação de multas desproporcionais e convocação de assembleia extraordinária, criou ambiente de constrangimento e abalo psicológico à recorrente, ultrapassando o exercício regular de direito. Afirma que as provas apresentadas não demonstram perturbação real do sossego, mas sim um padrão de comportamento direcionado e persecutório, razão pela qual requer a reforma da sentença para reconhecer o dano moral e condenar a recorrida, ou, subsidiariamente, a anulação da decisão para reabertura da instrução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em verificar se: (i) houve cerceamento de defesa; (ii) as ações da recorrida caracterizam perseguição ou abuso de direito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.Efeito suspensivo. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo para evitar dano irreparável à parte, o que não ocorreu no presente caso. Pedido de efeito suspensivo do recurso rejeitado.
5. Preliminar de cerceamento de defesa. Nos termos do art. 5o da Lei no 9.099/1995, o juiz é destinatário da prova, sendo livre para determinar as que devam ser produzidas. No caso, a autora sequer apresentou testemunhas, ao contrário, na manifestação de ID 81877438 - pág. 1 rechaçou a oitiva do subsíndico. Preliminar rejeitada.
6. A relação jurídica entre as partes é de natureza igualitária. Aplicam-se ao caso as disposições do Código Civil e demais leis civis.
7. Da análise detida dos autos, depreende-se que não há qualquer conduta ilícita ou abusiva imputável à recorrida. O que se verifica é que ela apenas utilizou os meios legítimos disponíveis para apresentar reclamações acerca do barulho produzido pelos animais de estimação da recorrente, valendo-se dos meios previstos para a solução de conflitos condominiais.
8. No caso dos autos, verifica-se por meio do vídeo de ID 81877437 que a recorrente mantém cinco pássaros alojados na área externa do apartamento, sendo evidente que a vocalização conjunta de cinco aves tende a gerar intensidade sonora superior àquela produzida por um único pássaro, potencializando o incômodo aos demais condôminos.
9. O artigo 1.335, Inciso I, do Código Civil assegura ao condômino o direito de usar, fruir e livremente dispor de suas unidades. Em consonância, a Lei no 4.591/1964 preconiza em seu artigo 19 que, “Cada condômino tem o direito de usar e fruir, com exclusividade, de sua unidade autônoma, segundo suas conveniências e interesses, condicionados, umas e outros às normas de boa vizinhança, e poderá usar as partes e coisas comuns de maneira a não causar dano ou incômodo aos demais condôminos ou moradores, nem obstáculo ou embaraço ao bom uso das mesmas partes por todos”.
10. É certo que a regra condominial que permite a criação de animais de estimação encontra respaldo na legislação, a qual assegura ao condômino o direito de usar, fruir e livremente dispor de sua unidade. Todavia, tal direito não é absoluto, na medida em que deve-se observar os limites impostos pelo ordenamento jurídico e pelos princípios da boa-fé objetiva e da função social, de modo que os direitos e deveres de vizinhança se harmonizem com os direitos individuais, evitando que qualquer deles extrapole a esfera de atuação que lhe é legitimamente assegurada.
11. A recorrida, entendendo estar seu direito ao sossego comprometido pelo ruído emitido pelos pássaros, buscou a intervenção do condomínio, não havendo qualquer ilicitude nessa postura. Ademais, a iniciativa de consultar outros condôminos para verificar se o barulho também os alcançava não configura conduta abusiva, mas medida legítima destinada à apuração objetiva da perturbação sofrida. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Deixo de analisar os pedidos da recorrida de imposição de multa feitos em contrarrazões, por não ser o instrumento processual adequado para pedidos dessa natureza.
13. Por fim, não se vislumbra nenhuma das condutas previstas no art. 80 do CPC pela recorrente, que apenas exerceu o seu direito de ação, devendo ser indeferido o pedido de condenação em litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso desprovido.
15. Custas recolhidas. Condena-se a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da causa.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1335, I; Lei no 4.591/1964, art. 19; Lei no 9.099/1995, art. 5o